Tribunal: STJ
Processo: 1000272-82.2024.8.26.0374
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213386 - SP(2025/0172226-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: GISELE REYNALDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
A
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR.
§ 2o, DO CDC E
o, V, DA LEI N.
ART. 43,
ART. 5
12.414/2011.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CREDIT SCORING
(TEMA N.
E
. DANO MORAL
710/STJ
SÚMULA N. 550/STJ)
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DO
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto em ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da
disponibilização de informações cadastrais do consumidor, sem sua
comunicação ou autorização prévia, a terceiros consulentes, por gestora de
banco de dados.
2. A controvérsia não se insere no âmbito do sistema de
(Tema
credit scoring
n.
), mas na atividade de tratamento, armazenamento e
710/STJ
compartilhamento de dados pessoais para fins de proteção ao crédito,
atividade regida por microssistema normativo composto pelo CDC, pela Lei
n.
e pela LGPD.
12.414/2011
3. O
§ 2o, do CDC e o
o, V, da Lei n.
impõem ao
art. 43,
art. 5
12.414/2011
gestor do banco de dados o dever de informar o consumidor sobre a abertura
do cadastro e a finalidade do tratamento de seus dados, ainda que não
sensíveis, sendo inadmissível a disponibilização a terceiros fora das hipóteses
legais expressamente previstas.
4. De acordo com os precedentes da Terceira Turma, a disponibilização
indevida de dados cadastrais a terceiros, sem a comunicação prévia ao titular,
constitui ato ilícito e enseja a configuração de dano moral
, por
in re ipsa
violação à privacidade, à autodeterminação informativa e à segurança do
consumidor.
5. A responsabilidade civil do gestor do banco de dados é objetiva, nos
termos do
do CDC e do
da Lei n.
art. 14
art. 16
12.414/2011,
independentemente de demonstração de culpa, bastando a comprovação da
ilicitude e do nexo de causalidade.
Documento eletrônico VDA54645793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 87a5e74d-8402-4812-9f90-93f43ea6b48f

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 87a5e74d-8402-4812-9f90-93f43ea6b48f

RECURSO ESPECIAL No 2213386 - SP(2025/0172226-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: GISELE REYNALDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
A
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR.
§ 2o, DO CDC E
o, V, DA LEI N.
ART. 43,
ART. 5
12.414/2011.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CREDIT SCORING
(TEMA N.
E
. DANO MORAL
710/STJ
SÚMULA N. 550/STJ)
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DO
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto em ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da
disponibilização de informações cadastrais do consumidor, sem sua
comunicação ou autorização prévia, a terceiros consulentes, por gestora de
banco de dados.
2. A controvérsia não se insere no âmbito do sistema de
(Tema
credit scoring
n.
), mas na atividade de tratamento, armazenamento e
710/STJ
compartilhamento de dados pessoais para fins de proteção ao crédito,
atividade regida por microssistema normativo composto pelo CDC, pela Lei
n.
e pela LGPD.
12.414/2011
3. O
§ 2o, do CDC e o
o, V, da Lei n.
impõem ao
art. 43,
art. 5
12.414/2011
gestor do banco de dados o dever de informar o consumidor sobre a abertura
do cadastro e a finalidade do tratamento de seus dados, ainda que não
sensíveis, sendo inadmissível a disponibilização a terceiros fora das hipóteses
legais expressamente previstas.
4. De acordo com os precedentes da Terceira Turma, a disponibilização
indevida de dados cadastrais a terceiros, sem a comunicação prévia ao titular,
constitui ato ilícito e enseja a configuração de dano moral
, por
in re ipsa
violação à privacidade, à autodeterminação informativa e à segurança do
consumidor.
5. A responsabilidade civil do gestor do banco de dados é objetiva, nos
termos do
do CDC e do
da Lei n.
art. 14
art. 16
12.414/2011,
independentemente de demonstração de culpa, bastando a comprovação da
ilicitude e do nexo de causalidade.
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por GISELE REYNALDO DOS
ANJOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
e da Constituição Federal,
a c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (fls. 232):

AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA.
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Autora que
requer a exclusão de suas informações constantes em
cadastro de sociedade de proteção ao crédito, bem como
indenização pelos danos morais incorridos. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Ausência de infração a
dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de
Cadastro Positivo. Licitude da existência de cadastros de
proteção ao crédito. Aplicação da Súmula no 550 e do
Tema Repetitivo no 710 do E. STJ. Requerente que não
demonstrou excesso na utilização de informações pessoais
constantes em cadastro de proteção ao crédito, inexistindo
dados sensíveis sob a custódia da requerida, ou ainda que
houve recusa injustificada de crédito por uso de dados
incorretos ou desatualizados da consumidora. Ausência de
conduta ilícita praticada pela ré, a justificar a cominação e
a indenização pretendida. Improcedência da ação. Sentença
mantida. Recurso não provido.

Na origem, a recorrente ajuizou ação condenatória de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais contra BOA VISTA SERVICOS S.A.,
alegando que a recorrida, na qualidade de gestora de banco de dados, coleta e
comercializa suas informações pessoais, notadamente seu CPF, nome completo,
endereço, números de telefone, sexo e estimativa de renda, por meio dos serviços
"ACERTA
Essencial",
"ACERTA
Intermediário",
"ACERTA
Completo"
e
"DATAPLUS", sem que tenha havido prévia comunicação ou autorização para tanto.
Sustentou que essa prática viola o disposto no
§ 2o, do Código de Defesa do
art. 43,
Consumidor, na Lei n.
(Lei do Cadastro Positivo) e na Lei Geral de
12.414/2011
Proteção de Dados, configurando ato ilícito que enseja o dever de indenizar os danos
morais sofridos, os quais seriam
.
in re ipsa
O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, ao fundamento de
que a disponibilização de dados se destina exclusivamente à proteção do crédito,
hipótese autorizadora do tratamento de dados prevista no Tema Repetitivo n. 710 do STJ
e que independe de consentimento ou comunicação do titular. O magistrado considerou,
ainda, que os dados não são classificados como sensíveis e a questão se amoldaria ao
sistema de
(fls. 187-191).
credit scoring
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo negou provimento ao recurso. O acórdão recorrido entendeu que a atividade
desenvolvida pela ré equivale ao sistema de
, prática lícita regulada pelo
credit scoring
Tema Repetitivo n. 710 do E. STJ, que permite a utilização de dados "não sensíveis" sem
autorização do consumidor. Consignou, ademais, que os dados cadastrais utilizados são
corretos e não acarretam abalo indevido de crédito, inexistindo ato ilícito a ser reparado
(fls. 231-237).
Em suas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial com o acórdão proferido no
desta Corte, que teria
REsp 1.758.799/MG,
reconhecido o dano moral
na hipótese de compartilhamento de informações
in re ipsa
pessoais sem a devida comunicação à consumidora. Argumenta, em suma, que o acórdão
recorrido partiu de premissa equivocada ao confundir a disponibilização de dados
cadastrais com o sistema de
. Defende que a abertura de cadastro com
credit scoring
dados pessoais, ainda que não negativos, exige a prévia comunicação ao consumidor, e
que a ausência de tal providência configura ato ilícito e gera dano moral presumido.
Alega violação dos arts. 43, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §§ 1o e
3o, I, 4o e 5o, VII, da Lei n.
e 7o, I e X, 8o e 9o, da Lei n.
12.414/2011,
13.709/2018
(LGPD), além do
do Código Civil.
art. 21
Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (fls. 268-280), nas quais
pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 281-283) e remetido a esta
Corte Superior para análise do mérito.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial merece ser provido.
A controvérsia jurídica posta à apreciação desta Corte Superior consiste em
decidir se (I) o gestor de banco de dados para formação de histórico de crédito pode
disponibilizar informações cadastrais, especificamente o número de telefone, dos
cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação prévia; e (II) se essa prática,
em caso de ilegalidade, configura dano moral indenizável ao titular dos dados.
Sobre a matéria, o Tribunal Paulista assim se posicionou (fls. 235-236):

Pelo que se depreende dos autos, em especial da
assertividade exordial, não há dados sigilosos ou sensíveis
relativas à figura da autora que tenham sido tornados
públicos, não se vislumbrando qualquer infração à Lei
Geral de Proteção de Dados ou à Lei do Cadastro Positivo.
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

Sobre o tema, o E. STJ possui ampla jurisprudência
favorável à licitude dos cadastros de proteção ao crédito,
tendo inclusive editado a Súmula no 550.
(...)
Há de se observar que a questão foi submetida à análise em
sede de Recurso Especial Repetitivo, mediante o
julgamento do
no qual se firmou o
REsp no 1.419.697/RS,
Tema no 710 (...)
(...)
No caso concreto, a autora não logrou êxito em demonstrar
que a ré se excedeu na utilização de informações pessoais
constantes em cadastro de proteção ao crédito, inexistindo
dados sensíveis sob a custódia da requerida, ou ainda que
houve recusa injustificada de crédito por uso de dados
incorretos ou desatualizados da consumidora.
Tem se, portanto, que a requerida não praticou qualquer
ilícito a justificar a cominação ou a indenização pretendida,
devendo a presente ação ser julgada improcedente, como
bem o fez a r. sentença, que fica integralmente mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão do
recorrente, com base na
do
(Tema n. 710),
ratio decidendi
REsp n. 1.419.697/RS
distanciou-se da jurisprudência firmada por esta Terceira Turma, que é no sentido de que
há uma distinção entre a hipótese dos autos e aquela tratada no referido paradigma, que
culminou na edição da Súmula n. 550/STJ.
Nesse sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO.
BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS
NA
TERCEIROS CONSULENTES.
LEI No 12.414/2011.
RESTRIÇÃO
LEGAL.
DISPONIBILIZAÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação de danos
c/c
morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
Tema 710/STJ
que tratam especificamente do credit
Súmula 550/STJ,
scoring, ficando expressamente consignado que essa
prática "não constitui banco de dados", sendo este
regulamentado pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode disponibilizar a terceiros
Lei no 12.414/2011
consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante
prévia autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV).
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

Por outro lado, as informações cadastrais e de
adimplemento
armazenadas
somente
podem
ser
compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III).
Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para
terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que
somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados
ao cadastrado, que são presumidos, diante da forte
sensação de insegurança por ele experimentada.
Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.201.694/SP,
Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
15/8/2025.

É assente a compreensão deste Colegiado de que o aresto paradigma se
limitou a atestar a legalidade do sistema de
, definindo-o como um método
credit scoring
estatístico de avaliação de risco que, por sua natureza, não constitui um banco de dados
propriamente dito. A partir dessa premissa, concluiu-se pela dispensa do consentimento
prévio do consumidor para a elaboração de sua pontuação de crédito.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C
DO
CPC).

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
TEMA
710/STJ.
ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT
SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO
BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL.
I - TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método
desenvolvido para avaliação do risco de concessão de
crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao
consumidor avaliado (nota do risco de crédito).
2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo
o, IV, e pelo
o, I, da
(lei do
art. 5
art. 7
Lei n. 12.414/2011
cadastro positivo).
3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados
os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do
consumidor no sentido da tutela da privacidade e da
máxima transparência nas relações negociais, conforme
previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.
4) Apesar de desnecessário o consentimento do
consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos
esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos
dados considerados (histórico de crédito), bem como as
informações pessoais valoradas.
5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema
"credit scoring", configurando abuso no exercício desse
direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade
objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do
responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

(art. 16 da
pela ocorrência de danos
Lei n. 12.414/2011)
morais nas hipóteses de utilização de informações
excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da
, bem como nos casos de comprovada
Lei n. 12.414/2011)
recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou
desatualizados.
II - CASO CONCRETO: 1) Não conhecimento do agravo
regimental e dos embargos declaratórios interpostos no
curso do processamento do presente recurso representativo
de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao
II,
art. 535,
do CPC.
3) Não reconhecimento de ofensa ao
VI, e ao
art. 267,
II, do CPC.
art. 333,
4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral
"in re ipsa".
5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da
comprovação de recusa efetiva do crédito ao consumidor
recorrido, não sendo possível afirmar a ocorrência de dano
moral na espécie.
6) Demanda indenizatória improcedente.
III
-
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL E DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.419.697/RS,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe
12/11/2014,
de
)
17/11/2014.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, extrai-se a compreensão de que o
score de crédito "não se trata de um cadastro ou banco de dados de consumidores, mas de
uma metodologia de cálculo do risco de crédito, utilizando-se de modelos estatísticos". A
por sua vez, cristalizou esse entendimento ao enunciar: "A
Súmula n. 550/STJ,
utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui
banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor".
O caso em tela, contudo, versa sobre situação fática e jurídica diversa. A
controvérsia não reside na legalidade da atribuição de uma pontuação de risco ao
consumidor, mas sim na coleta, no armazenamento e na disponibilização onerosa de um
dado pessoal específico e identificável – o número de telefone do recorrente – a terceiros
consulentes. Tal atividade caracteriza, inequivocamente, a gestão de um banco de dados,
cuja disciplina é regida por um microssistema normativo específico, composto pelo
Código de Defesa do Consumidor, pela Lei n,
(Lei do Cadastro Positivo) e,
12.414/2011
mais recentemente, pela Lei n.
(Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
13.709/2018
Portanto, a aplicação indiscriminada do Tema n.
e da
710/STJ
pelo Tribunal de origem, para afastar a ilicitude da conduta da
Súmula n. 550/STJ
recorrida, representa um equívoco de enquadramento jurídico, pois ignora a natureza
distinta das atividades de
e de gestão de banco de dados cadastrais. A presente
scoring
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

questão deve ser analisada sob a ótica das normas que regem o tratamento de dados
pessoais para fins de proteção ao crédito, e não sob a égide do precedente que tratou de
modelos estatísticos.
Fixada a premissa adequada ao caso, passo ao exame da violação da
legislação federal.
A legislação consumerista, atenta à vulnerabilidade do consumidor e à
importância da proteção de seus dados pessoais, estabeleceu, desde a sua gênese, um
claro dever de informação por parte dos gestores de bancos de dados.
O artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao dispor
que "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele".
A norma não faz nenhuma distinção entre informações de caráter negativo
(inadimplemento) ou positivo (adimplemento, dados cadastrais). O seu escopo é garantir
ao consumidor o direito fundamental de saber que suas informações estão sendo
coletadas, armazenadas e tratadas por terceiros, direito este que constitui o alicerce para
o exercício de outros direitos correlatos, como o acesso, a retificação e o cancelamento
dos dados, conforme assegura o próprio
do CDC.
art. 43
A Lei n.
que disciplinou especificamente os bancos de dados
12.414/2011,
com informações de adimplemento (Cadastro Positivo), veio a reforçar e detalhar esse
dever. Em sua redação original, a lei exigia autorização prévia e consentimento
informado do consumidor para a abertura do cadastro. Com as alterações promovidas
pela Lei Complementar n.
a exigência de consentimento prévio para a abertura
166/2019,
do cadastro foi flexibilizada, alinhando-se a um modelo de
. Contudo, o dever de
opt-out
comunicação ao cadastrado não foi suprimido; ao contrário, foi mantido e especificado
no § 4o do artigo 4o, que determina a comunicação em até 30 dias após a abertura do
cadastro. Confira-se:

Art. 4o O gestor está autorizado, nas condições
estabelecidas nesta Lei, a: § 4o A comunicação ao
cadastrado deve:

I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do
cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado;
(Incluído pela Lei Complementar no 166, de 2019)

II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio
de fontes; e (Incluído pela Lei Complementar no 166, de
2019)

III - informar de maneira clara e objetiva os canais
disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de
dados. (Incluído pela Lei Complementar no 166, de 2019)

Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

Ademais, e de crucial importância para o deslinde da causa, o artigo 5o,
inciso V, da mesma Lei n.
consagra como direito do cadastrado "ser
12.414/2011,
informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o
objetivo do tratamento dos dados pessoais". A violação desse dispositivo é flagrante no
caso dos autos, em que a recorrida coletou e disponibilizou o número de telefone do
recorrente sem lhe fornecer qualquer informação a respeito.
Quando um consumidor fornece seus dados em uma relação comercial,
como a de compra e venda, ele o faz para a finalidade específica daquele negócio
jurídico, confiando ao fornecedor a proteção de suas informações. Não há, nesse ato,
uma autorização implícita e genérica para que o comerciante ou qualquer outro agente
divulgue esses dados no mercado. A comercialização de dados pessoais, transformando a
privacidade do consumidor em mercadoria, sem a sua ciência, subverte a lógica da
proteção de dados e viola frontalmente a boa-fé objetiva que deve reger as relações de
consumo.
Em razão dessa controvérsia, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do
julgado em
teceu as seguintes considerações, as quais
REsp 2.133.261/SP,
08/10/2024,
adoto como razão de decidir:

3. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS POR
BANCO DE DADOS PARA PROTEÇÃO DO CRÉDITO,
DA DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS E DO
CONSENTIMENTO PRÉVIO DO CADASTRADO

O ponto central da presente controvérsia consiste em
definir se o gestor de banco de dados, com a finalidade de
proteção do crédito, pode realizar o tratamento de dados
pessoais do cadastrado e, ainda, disponibilizar tais dados a
terceiros consulentes, bem como definir se é necessário o
consentimento prévio do titular dos dados em alguma
hipótese.

O tratamento de dados pessoais, quando envolve proteção
ao crédito, submete-se a um microssistema formado,
sobretudo, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela
(Lei do Cadastro Positivo), pela
Lei no 12.414/2011
(Marco Civil da Internet) e pela
Lei no 12.965/2014
(Lei Geral de Proteção de Dados –
Lei no 13.709/2018
LGPD).

[...]

Portanto, a LGPD não exige o consentimento para o
tratamento de dados pessoais não sensíveis com a
finalidade de proteção do crédito.

[...]

Portanto, não se pode afirmar de forma genérica que o
gestor de banco de dados pode disponibilizar dados
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

pessoais dos cadastrados, sem consentimento prévio. Existe
um tratamento diferenciado para cada situação, a depender
da atividade do gestor, dos dados ou informações a serem
disponibilizados e do sujeito que os receberá.

[...]

Por sua vez, as 'informações cadastrais e de adimplemento'
podem ser compartilhadas apenas com 'outros bancos de
dados', nos termos do
o, III, da referida
art. 4
com redação dada pela LC no
Lei no 12.414/2011,
166/2019.

[...]

Nesse sentido, dispõe o
o, IV, que o gestor de banco
art. 4
de dados pode 'disponibilizar a consulentes: a) a nota ou
pontuação de crédito elaborada com base nas informações
de adimplemento armazenadas; e b) o histórico de crédito,
mediante prévia autorização específica do cadastrado', com
redação dada pela LC no 166/2019.

[...]

O histórico de crédito é definido pela Lei no 12.414/2011
como o 'conjunto de dados financeiros e de pagamentos,
relativos às operações de crédito e obrigações de
pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa
natural ou jurídica'. Não abrange, portanto, informações
cadastrais (dados pessoais não sensíveis) – hipótese do
inciso III do
o, cujo compartilhamento é autorizado
art. 4
apenas para outros bancos de dados.

[...]

Em síntese, embora o gestor de banco de dados para
proteção do crédito possa realizar o tratamento de dados
pessoais e abrir cadastro sem prévio consentimento do
cadastrado, a
(I) restringe o
Lei no 12.414/2011
compartilhamento das informações cadastrais a outros
bancos de dados – que são geridos por pessoas
devidamente autorizadas pelo BACEN; e (II) em relação
aos consulentes, apenas autoriza a disponibilização (a) da
pontuação de crédito; e (b) do histórico de crédito, desde
que autorizado previamente pelo cadastrado, em
observância ao modelo de autorização do Decreto no
9.936/2019.

Desse modo, se um terceiro consulente tem interesse em
obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que
sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio
e expresso consentimento do titular, com base na
autonomia da vontade, pois não há autorização legal para
que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados.

Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

4. DA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DO
CADASTRO EM BANCO DE DADOS E SOBRE OS
AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS

Deve-se diferenciar a abertura do cadastro em banco de
dados pelo respectivo gestor da disponibilização dos dados
a terceiros, sobretudo tendo em vista que o Tribunal de
origem confundiu as duas hipóteses, não observando
adequadamente as regras específicas para cada uma delas.

Conforme analisado acima, a
restringe
Lei no 12.414/2011
os dados e informações que podem ser disponibilizadas ou
compartilhadas, exigindo, ainda, a autorização prévia na
hipótese de histórico de crédito.

Por sua vez, o
o, I, da
autoriza o
art. 4
Lei no 12.414/2011
gestor, nas condições desta lei, a 'abrir cadastro em banco
de dados com informações de adimplemento de pessoas
naturais e jurídicas', sem exigir o consentimento prévio do
cadastrado, como era antes da LC no 166/2019.

No entanto, a dispensa do consentimento prévio para a
abertura do cadastro não significa a dispensa da
comunicação.

Com efeito, o § 4o do referido
o é expresso ao prever
art. 4
que 'a comunicação ao cadastrado deve: (I) ocorrer em até
30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de
dados, sem custo para o cadastrado; (II) ser realizada pelo
gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e (III)
informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis
para o cancelamento do cadastro no banco de dados'.

Ademais, a comunicação quanto à abertura do cadastro é
essencial para que o cadastrado possa exercer os seus
direitos previstos no
o da
dentre
art. 5
Lei no 12.414/2011,
eles o de obter o cancelamento do cadastro. Confira-se:

'Art. 5o. São direitos do cadastrado:

I – obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro,
quando solicitado;

II – acessar gratuitamente, independentemente de
justificativa, as informações sobre ele existentes no banco
de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou pontuação
de crédito, cabendo ao gestor manter sistemas seguros, por
telefone ou por meio eletrônico, de consulta às informações
pelo cadastrado;

III – solicitar a impugnação de qualquer informação sobre
ele erroneamente anotada em banco de dados e ter, em até
10 (dez) dias, sua correção ou seu cancelamento em todos
os bancos de dados que compartilharam a informação;

Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

IV – conhecer os principais elementos e critérios
considerados para a análise de risco, resguardado o segredo
empresarial;

V – ser informado previamente sobre a identidade do
gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento
dos dados pessoais;

VI – solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada
exclusivamente por meios automatizados; e

VII – ter os seus dados pessoais utilizados somente de
acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados.'

Registra-se que essas disposições estão em conformidade
com o
do CDC, segundo o qual o consumidor 'terá
art. 43
acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes'.

O § 2o do referido dispositivo prevê que 'a abertura de
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele'.

Já o § 3o atribui ao consumidor o direito de, sempre que
encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco
dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas.

Além disso, a necessidade de comunicação ao cadastrado –
além de ser exigência expressa pela Lei no 12.414/2011,
com a redação dada pela LC no
e pelo CDC
166/2019,
(pelos dispositivos acima elencados) – está em completa
harmonia com o direito de informação amplamente
protegido pela LGPD.

O
o da LGPD aponta entre os fundamentos da
art. 2
disciplina da proteção dos dados pessoais o respeito à
privacidade, a autodeterminação informativa e a
inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem.

Ao lado dos fundamentos, a LGPD estabeleceu uma série
de princípios que devem ser observados nas atividades de
tratamento de dados pessoais.

Destaca-se, nesse contexto, o princípio da finalidade,
segundo o qual o tratamento de dados deve ser realizado
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento
posterior de forma incompatível com essas finalidades (art.
6o, I).

Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

O princípio da adequação, por sua vez, preceitua que deve
existir compatibilidade do tratamento com as finalidades
informadas ao titular, de acordo com o contexto do
tratamento (art. 6o, II).

Merece menção, ainda, o princípio da transparência, que
garante aos titulares informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento, observados os segredos
comercial e industrial (art. 6o, VI).

Nesse sentido, 'o consumidor tem o direito de tomar
conhecimento de que informações a seu respeito estão
sendo
por terceiro, sem a sua
arquivadas/comercializadas
autorização, porque desse direito decorrem outros dois que
lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico: o direito de
acesso aos dados armazenados e o direito à retificação das
informações incorretas' (
Terceira
REsp 1.758.799/MG,
Turma, DJe
.
19/11/2019)

Desse modo, todo o microssistema de proteção de dados
pessoais impõe ao agente de tratamento o dever de
informar ao titular acerca do tratamento de seus dados
pessoais. A eventual não exigência de consentimento não
significa que o consumidor não deva ser cientificado de
que seus dados estão sendo utilizados e por quem, inclusive
para exercer o indispensável controle, nos limites da lei.

Em síntese, embora não seja exigido o consentimento
prévio para a abertura do cadastro pelo gestor de banco de
dados, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive
sobre os demais agentes de tratamento (terceiros que obtêm
acesso aos dados), destacando-se que o cadastrado pode
exigir o cancelamento a qualquer momento, jamais
podendo o gestor manter um cadastro contra a vontade
expressa do cadastrado.

Nesse contexto, a inobservância dos deveres associados ao tratamento de
dados do consumidor – que abrange a coleta, o armazenamento e a transferência a
terceiros – e, em especial, a violação do dever de informar, faz nascer para o titular dos
dados a pretensão de reparação pelos danos sofridos, bem como o direito de fazer cessar
imediatamente a ofensa aos seus direitos da personalidade.
Essa, a propósito, é a compreensão desta Colenda Turma:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO.
BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS
NA
TERCEIROS CONSULENTES.
LEI No 12.414/2011.
RESTRIÇÃO
LEGAL.
DISPONIBILIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

INDEVIDA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação
de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
Tema 710/STJ
que tratam especificamente do credit
Súmula 550/STJ,
scoring, ficando expressamente consignado que essa
prática "não constitui banco de dados", sendo este
regulamentado pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode disponibilizar a terceiros
Lei no 12.414/2011
consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante
prévia autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV).
Por outro lado, as informações cadastrais e de
adimplemento
armazenadas
somente
podem
ser
compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III).
Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para
terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que
somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados
ao cadastrado, que são presumidos, diante da forte
sensação de insegurança por ele experimentada.
Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.207.172/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT
SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO
PELA

TRATAMENTO
E

LEI
No
12.414/2011.
ABERTURA
DO
CADASTRO
SEM
CONSENTIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO
DOS
DADOS
DO
CADASTRADO.
HIPÓTESES
PREVISTAS
NA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS E
LEI No 12.414/2011.
DE
ADIMPLEMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPARTILHAMENTO
APENAS
A
OUTROS
BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO
AOS DADOS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS
A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA
QUANTO AOS DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO
DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO
CADASTRADO.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
9/2/2024
5/4/2024.
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de
dados para formação de histórico de crédito pode
disponibilizar informações cadastrais (dados pessoais não
sensíveis) dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a
sua comunicação e prévio consentimento; e (II) essa prática
configura dano moral ao cadastrado.
3. O
e a
tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ
especificamente do credit scoring, ficando expressamente
consignado que essa prática "não constitui banco de
dados", o qual é regulamentado pela Lei no 12.414/2011,
que "disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou
de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito".
4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção
do crédito, pode realizar o tratamento de dados pessoais
não sensíveis e abrir cadastro com informações de
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o
consentimento prévio do cadastrado, em observância aos
arts. 4o, I, da
e 7o, X, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela
somente pode disponibilizar a terceiros
Lei no 12.414/2011
consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o
consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito,
mediante prévia autorização específica do cadastrado (nos
moldes do Anexo do Decreto no
), conforme o
9.936/2019
o, IV, "a" e "b" da referida lei.
art. 4
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da
art. 4
as informações cadastrais e de
Lei no 12.414/2011,
adimplemento
armazenadas
somente
podem
ser
compartilhadas com outros bancos de dados, que são
geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto
na forma da lei e regulamento.
7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em
obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que
sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio
e expresso consentimento do titular, com base na
autonomia da vontade, pois não há autorização legal para
que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos
consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco
de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio,
é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto
aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o
cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos
termos do
o, I e § 4o, da
além de
art. 4
Lei no 12.414/2011,
exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus
dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento
(que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a
terceiros) dos dados do titular - dentre os quais se inclui o
dever de informar - faz nascer para este a pretensão de
indenização pelos danos causados e a de fazer cessar,
imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade.
Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos
bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral
presumido (in re ipsa) ao cadastrado titular dos dados,
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele
experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para
terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que
somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados - como as informações cadastrais - deve responder
objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
em observância aos arts. 16 da
e 42 e
Lei no 12.414/2011
43, II, da LGPD.
12. No recurso sob julgamento, foram disponibilizadas
indevidamente
as
informações
cadastrais
e
de
adimplemento da recorrente a terceiros consulentes, os
quais, contudo, somente poderiam ter acesso ao score de
crédito e, mediante prévia autorização, ao histórico de
crédito.
13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
para julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, a fim de condenar a ré (BOA
VISTA) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer
forma, os dados da autora (informações cadastrais e de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para
terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de
dados; e (II) pagar a autora o valor de R$ 11.000,00, a
título de indenização por danos morais.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.133.261/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
10/10/2024.
)

Como visto, o dano, em tais hipóteses, é presumido e decorre da própria
ilicitude do ato. A violação do direito à privacidade e à autodeterminação informativa,
com a exposição de dados pessoais a um número indeterminado de consulentes, gera no
indivíduo um sentimento de vulnerabilidade e insegurança que, por si só, é suficiente
para caracterizar o abalo moral. A disponibilização do número de telefone, embora não
seja um "dado sensível" na acepção técnica da LGPD, expõe o consumidor a uma série
de riscos e aborrecimentos, como o recebimento de publicidade indesejada, contatos para
fins fraudulentos e a violação de seu sossego.
No caso, a recorrente comprovou, por meio do relatório emitido pela
própria recorrida (fls. 70-72), que houve a efetiva coleta, armazenamento e
disponibilização de seus dados pessoais, abrangendo não apenas elementos de
identificação básica, mas também informações sobre seu endereço, telefones e uma
estimativa de sua renda mensal. Tais dados foram acessados por terceiros consulentes
mediante consulta onerosa, sem que tivesse havido a prévia comunicação exigida pelo
§ 2o, do CDC e pelo
o, § 4o, da Lei n.
tampouco
art. 43,
art. 4
12.414/2011,
consentimento específico para tanto, em afronta à garantia fundamental da
autodeterminação informativa consolidada pela LGPD.
A documentação carreada aos autos revela, assim, a ilicitude da conduta da
gestora do banco de dados, que ultrapassou os limites legalmente permitidos de
utilização e compartilhamento de informações cadastrais, atraindo a sua responsabilidade
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do microssistema normativo consumerista e
de proteção de dados pessoais.
A responsabilidade da recorrida, na qualidade de gestora de banco de
dados, é objetiva, nos termos do
do CDC e do
da Lei n.
art. 14
art. 16
12.414/2011.
Tendo sido demonstrada a conduta ilícita (disponibilização de dados sem comunicação) e
o nexo de causalidade, e sendo o dano moral presumido, exsurge o dever de indenizar.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento em parte
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar a recorrida (SERASA S.A) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer forma,
os dados da parte recorrente (informações cadastrais e histórico de adimplemento), sem a
sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de
dados; e (II) pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação
desta decisão e com juros moratórios desde a citação.
Invertida a sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15%
sobre o valor da condenação, com base no
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:38
Código de Controle do Documento: b87246d2-808f-4594-bfda-779678bf90c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.386 / SP
Número Registro: 2025/0172226-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002728220248260374
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GISELE REYNALDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: GIANMARCO COSTABEBER - RS055359
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54618284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: c91728e6-eb79-44a8-b102-b193fb88149e

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: c91728e6-eb79-44a8-b102-b193fb88149e